Tribunal: STF
Processo: Rcl 44957
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA N. 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.



    1. Sendo a aplicação da sistemática da repercussão geral atribuição do órgão judiciário de origem, não há falar em usurpação da competência do Supremo.



    2. Não constatada teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral, é inviável a reclamação.



    3. Agravo interno desprovido.